Tribunal: STF
Processo: ADI 7239
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de manifestação apresentada pelo requerente em que pugna pela reconsideração da decisão que deferiu o ingresso do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (SINDICOM) no presente feito como amicus curiae (Petição nº 96.894/2022) 



    O art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, estabelece que, o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de entidades.



    Igual previsão consta no Código de Processo Civil, em seu art. 138, dispositivo que prevê que o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda se manifestar, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada.



    O que se depreende de ambas as disposições é que a admissão da manifestação de entidade como amicus curiae é prerrogativa do relator do feito, em decisão irrecorrível.



    Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração.



    Publique-se. 



                 



Brasília, 13 de dezembro de 2022



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator